Tribunal: TJES
Processo: 5020401-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020401-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALVES KADRATZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020401-58.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA ALVES KADRATZ

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA ALVES KADRATZ em face da sentença constante no id. 7178733, que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

Verifico, ainda, que a mesma está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das razões recursais e dos documentos juntados aos autos, verifico que a r. sentença merece ser reformada. Explico.

Em síntese, a recorrente argumenta que faz
jus
ao recebimento do benefício Bônus Moradia, tendo preenchido todos os requisitos legais para sua concessão.

O recorrido, por sua vez, alega que a recorrente não teria apresentado o “termo de cessão de direitos hereditários” emitido pelos irmãos de seu esposo falecido, documento este que seria necessário para a finalização do procedimento administrativo para a concessão de tal benefício.

Verifico que a declaração acima informada foi juntada aos autos pela recorrente por ocasião da interposição da presente demanda (id 7178718).

A própria magistrada sentenciante reconheceu que a recorrente apresentou os documentos faltantes, que foram solicitados pelo município recorrido.

Dessa forma, entendo que não existem razões que motivem a morosidade do recorrido para efetuar a concessão do benefício legal pleiteado pela parte recorrente.

Ressalte-se, por fim, que o direito fundamental à moradia deve ser tratado de forma prioritária, pois está relacionado a um bem maior, que é a dignidade da pessoa humana, de forma que é plenamente admissível ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, determinar ao poder público que realize as prestações fundamentais estabelecidas na Constituição, de forma a salvaguardar uma existência digna ao cidadão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença recorrida, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)